Tribunal: STF
Processo: Rcl 62377
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública da União, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), que manteve a decisão da primeira instância que, por seu turno, deferiu pedido liminar de reintegração de posse de 18 unidades do Condomínio Residencial Rosa de Luxemburgo I e II em favor do Banco do Brasil S/A, sem a devida observância das regras fixadas por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    Nos termos da reclamação:



    “Como se vê, muito embora o Ilustre Desembargador tenha feito expressa referência ao pedido da Defensoria para que fossem observadas as diretrizes estabelecidas na ADPF 828, a decisão não apreciou as respectivas razões apresentadas, mantendo a liminar de reintegração de posse com a mesma fundamentação apresentada pelo Juízo de primeiro grau, o qual também, diga-se, não considerou as regras exigidas para se proceder à desocupação coletiva, razão pela qual mantém-se válidas os argumentos apresentados pela DPU em sua peça recursal, conforme transcrição reproduzida com acréscimos no item seguinte. 



    [...]



    Ante as razões acima - associada à inobservância da regras estabelecidas na ADPF 828 - em especial as contidas no item 6 do referendo na quarta tutela provisória incidental, o efeito suspensivo ao agravo instrumento n 0811492- 71.2023.4.05.0000 em tramitação perante a 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, é medida que se impõe, consoante artigos 300, caput e 989, inciso II, do Código de Processual Civil.” (doc. eletrônico 1, pp. 9 e 15)



    Ao final, requer:



    “2. O deferimento de liminar, nos moldes do art. 989, II, do CPC, independentemente da requisição de informações ao prolator da decisão reclamada, sustando os efeitos da decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que determinou a reintegração de posse atacada na presente ação; 



    [...]



    6. A confirmação da liminar em definitivo, determinando que as instâncias ordinárias referidas na presente ação se abstenham de promover a desocupação coletiva dos ocupantes do Condomínio Rosa Luxemburgo II, situado na cidade de Santa Rita/PB, sem a observância das regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na quarta tutela incidental provisória proferida nos autos da ADPF 828.” (doc. eletrônico 1, p. 15) 



    É o relatório. Decido.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido no julgamento da ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)



    No caso em questão, o TRF5 mesmo instado a decidir, não se manifestou expressamente sobre o regime de transição imposto por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF. Na oportunidade, o TRF5 manteve a liminar de reintegração de posse sob o fundamento de que o imóvel seria de propriedade do Banco do Brasil e que haveria uma lista de legítimos interessados no imóvel:



    “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO-DPU, representando EDJANE DO NASCIMENTO SILVA, GÉSSICA LUZIA DE OLIVEIRA FERREIRA, JAQUELINE ANDRADE LEMOS, JOANA DARC SANTOS SILVA, JOSENILDA BARROS DA SILVA, JOSILENE FERREIRA DA SILVA, LUCIVÂNIA TAVARES DOS SANTOS, MARIA DA GUIA DE SOUZA, MARIA JOSÉ FERREIRA LINS, MARIA ROSA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA XAVIER DA SILVA, WANESSA RODRIGUES DA SILVA e WLE GLACIELA JACINTA BARBOSA e outras pessoas não identificadas contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária da PB, nos autos da reintegração 0804487-36.2023.4.05.8200 (que deferiu o pedido liminar para reintegração da posse de todos os imóveis invadidos pertencentes ao Condomínio Residencial Rosa de Luxemburgo I e II, localizados na BR-230, Tibiri, Santa Rita/PB, que foram incorporados ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV); e, por conseguinte, a imediata desocupação das unidades ocupadas irregularmente, para que possa promover a posse dos legítimos beneficiários do subprograma Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), cadastrados junto à Companhia Estadual de Habitação popular - CEHAP), pretendendo a imediata suspensão do , alegando, em resumo, o seguinte: 1) "a realidade fática é decisum totalmente diversa, apontando para uma posse mansa, pacífica e de boa-fé, mantida por famílias hipossuficientes há bem mais de um ano e dia"; 2) observância das garantias processuais do art. 565 do CPC; 3) observância do regramento estabelecido pelo STF no julgamento da ADPF 828 para realização de despejos coletivos.



    [...]



    Continuando, da análise dos documentos que instruem a petição inicial, consta o Ofício CHP-OFI-2022/00062, datado de 28 de janeiro de 2022, expedido pela Companhia Estadual de Habitação popular - CEHAP, informando sobre a invasão das unidades habitacionais do empreendimento ROSA LUXEMBURGO 1 E 2, ocupação esta que estaria impedindo as unidades residenciais serem entregues aos legítimos beneficiários, o que foi repassado ao Banco do Brasil ( id. 11790796), além da declaração da equipe social da CEHAP acerca das notificações de alguns invasores e a a colocação por baixa da porta da maioria delas, datada 02 de julho de 2022 (id. 11790810).



    [...]



    Pois bem. Considerando tudo o que foi dito acima, reputo prudente manter incólume o ato vergastado até o julgamento do mérito desta irresignação.



    Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo.” (doc. eletrônico, pp. 1-3, grifei) 



    Em um exame preliminar, a reintegração de posse atingiria imóvel de moradia coletiva, atingindo cerca 18 famílias hipossuficientes. Por outro lado, pelo menos em um primeiro momento, não se verifica motivo expresso na decisão impugnada para o afastamento do regime de transição imposto por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    Também há perigo na demora, pois a remoção dos moradores poderia ser feita, em tese, imediatamente, sem a adoção das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF. 



    Posto isso, defiro a medida liminar para suspender a reintegração de posse, enquanto não houver a observância ao regime de transição imposto por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJSP.



    Requisitem-se informações (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se o beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator